Tribunal: STF
Processo: Rcl 43651
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 31 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Apema Locação de Equipamentos de Produção Cinematográfica Ltda. – EPP, em 24.9.2020, contra a seguinte decisão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Agravo de Instrumento n. 0064423-03.2019.8.19.0000, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 31 deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AOS ANOS DE 1999 A 2003. EXECUÇÃO AJUIZADA EM 2009. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INCIDENTE QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, COM A FINALIDADE DE AFERIÇÃO DA DATA DE NOTIFICAÇÃO DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade por entender que é necessária a dilação probatória que deve ser mantida, visto que ausente o requisito de cabimento da via eleita. Recurso conhecido e não provido” (doc. 185).
    Consta do voto condutor do julgado a seguinte fundamentação:
    “Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal foi distribuída em 15 de outubro de 2009 e visa à cobrança de crédito tributário referente ao ISS relativo ao período de março de 1999 a agosto de 2003, conforme certidão de dívida ativa de fls. 2/3 do anexo. 
    O ISS é tributo sujeito a lançamento por homologação, ou seja, não havendo o pagamento antecipado pelo contribuinte, ocorre o lançamento de ofício pela autoridade fazendária, sujeito ao prazo prescricional quinquenal, contado da data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. 
    Na hipótese em tela, como o crédito tributário se constituiu antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se à hipótese a antiga redação do artigo 174, inciso I do CTN que previa a interrupção da prescrição com a citação válida do devedor. 
    Pelo andamento processual disponível no endereço eletrônico do TJERJ, constata-se que o despacho que determinou a citação foi proferido em 15/10/2009 e a juntada do AR positivo em 12/01/2011, mas o agravante alega que ocorreu em 25/05/2010. 
    Além disso, a agravante ajuizou ação ordinária (0138537- 66.2003.8.19.0001) pretendendo o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança de ISS sobre a locação de bens móveis, que foi julgada procedente em parte para declarar a não incidência do referido tributo na locação de bens móveis. Em relação a este argumento, não há nos autos comprovação de que a cobrança é relativa a ISS incidente sobre locação de bem móveis, o que demanda dilação probatória. 
    A exceção de pré-executividade é meio de defesa admitido em sede de execução, para arguição de questões de ordem pública – em caso de nulidade insanável do título executivo, prescrição deste ou discussão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação – que o magistrado deve conhecer de ofício desde que não demandem dilação probatória, devendo o excipiente demonstrar, de plano, o direito alegado, através de prova pré-constituída. 
    Sobre o tema, o Verbete nº 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente’” (doc. 18).
    2. A reclamante alega ter “interp[osto] exceção de pré-executividade, visando declarar nula ou inexistente a cobrança de ISS sobre a locação de bens móveis decorrentes de contrato de locação de equipamentos sem operador, perante o Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública - RJ, onde o MM. Juízo Monocrático, inadmitiu a presente Exceção de Pré-Executividade (documento em anexo), com fundamento no argumento de que tal instrumento dependeria de cognição, o qual seria incabível nesta fase processual” (fl. 2).
    Afirma que, “da decisão (...) que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, foi interposto Agravo de Instrumento perante a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual manteve a Decisão Atacada” (fl. 3).
    Sustenta ter a autoridade reclamada “contrari[ado] frontalmente o disposto na Súmula Vinculante nº 31 do Colendo Supremo Tribunal Federal, o que autoriza a formulação da presente Reclamação, com base no art. 103-A, §3º, da Constituição Federal, no art. 7º da Lei nº 11.417, de 2006, e no art. 160 do RISTF” (fl. 4).
    Requer medida liminar “para suspender os efeitos do Acórdão Reclamado, até o julgamento em definitivo da presente reclamação” (fl. 7).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 31 do STF, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida” (fls. 7-8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como ocorre na espécie. 
    Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 0064423-03.2019.8.19.0000, mantendo decisão do juízo de primeiro grau pela qual rejeitada a Exceção de Pré-executividade da reclamante, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 31.
    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Na Súmula Vinculante n. 31 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser “inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”.
    Na decisão reclamada, assentou-se ausência de comprovação de que a cobrança do ISS decorreria de sua incidência sobre a locação de bens móveis. Não há, portanto, identidade material entre a Súmula Vinculante n. 31 do Supremo Tribunal Federal e a decisão reclamada, que, ao desprover o agravo de instrumento, conclui pela inadequação da via eleita pela ausência de requisito essencial da exceção de pré-executividade, prova pré-constituída, pois a comprovação do direito alegadamente titularizado pelo reclamante demandaria a prévia dilação probatória. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 10.568-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 8.11.2013).
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e o decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    5. De se realçar que o acolhimento da pretensão deduzida pela reclamante exigiria o exame aprofundado de fatos e provas para aferir se a execução fiscal em questão incide, ou não, sobre a locação de bens móveis, o que não se admite em reclamação. Confira-se sobre o tema o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora